Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014371-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAELSON DA SILVA E SILVA - CPF: 050.781.042-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO SINGULAR PELA QUAL FOI REGREDIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO AGRAVANTE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

PRETENDIDA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
2.

RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO.
PEDIDO PREJUDICADO.

JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS RESTABELECEU O REGIME SEMIABERTO, APÓS A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO.

PEDIDO
PARCIALMENTE CONHECIDO,
E NA PARTE CONHECIDA,
PREJUDICADO. CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Embora seja possível o conhecimento da tese de reconhecimento do livramento condicional, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
in casu
, a análise do pedido nesta instância é impossível, porque não submetida antes perante Juízo das Execuções Penais; se feita a análise de tal tese violar-se-ia o princípio do duplo grau de jurisdição, configurando-se, assim, a inadmissível
supressão de instância
.

2.
Se o Magistrado das Execuções Penais, posteriormente à interposição deste recurso, restabeleceu o regime semiaberto para cumprimento da pena do reeducando, restaria inócua a análise desta tese, obviamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Laeson da Silva e Silva
interpôs este
Agravo em Execução Penal
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-
MT, que nos autos do PEP nº 2000070-98.2019.8.11.0045,
decretou a regressão do regime fechado para o semiaberto
, tendo em vista o descumprimento das

obrigações impostas no regime mais brando, a exemplo da
proibição de desativar a tornozeleira eletrônica
(ID 172730650).

Em suas razões, o agravante pleiteia a concessão do
Livramento Condicional,
sob o argumento de que preenchidos os respectivos requisitos ou,
a manutenção/reestabelecimento do regime semiaberto
, defendendo ao final, que

o “descumprimento” das condições impostas no regime mais brando alegado pelo Magistrado, se deu em razão em emergências, compromissos familiares e atividades de cunho religioso, o que tornaria a
decisão singular desproporcional
(ID 172730650).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
151626683).

Decisão
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
feito pelo Juízo das Execuções Penais (ID 172730650).

Por sua vez, a d.
PGJ
opinou,
preliminarmente,
pelo
não conhecimento

do pedido de Livramento Condicional
, pois a tese não foi submetida à análise do Juízo singular, e quanto ao
mérito
, em relação ao pedido de
restabelecimento do regime semiaberto
, pelo seu
desprovimento
(ID 184372150), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Pedido de concessão do Livramento Condicional. Não conhecimento. Matéria não apreciada pela autoridade judiciária de primeiro grau. De toda sorte, o recorrente não faz jus ao benefício, por não cumprir com o requisito subjetivo (bom comportamento). Pedido de manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Impossibilidade. Apenado que, reiteradamente, descumpre as condições do regime intermediário. Necessidade de cumprimento da reprimenda no regime mais severo.
Parecer, em preliminar, pelo não conhecimento do agravo, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Laeson da Silva e Silva
cumpre pena definitiva de
6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, no bojo do PEP nº. 2000070-98.2019.8.11.0045 em razão de
condenação definitiva
nos autos da AP n. 0000096-06.2019.8.11.0045, pelo crime de Roubo Majorado (Sentença no ID 179338233 - Pág. 36) (Atestado de Pena – ID 179338233 - Pág. 54).

O Magistrado das Execuções Penais, ao realizar a audiência admonitória, aplicou condições para o cumprimento do regime
semiaberto ao agravante
(ID 179505677 - Págs. 20/22).

No curso do PEP, noticiou-se nos autos (ID 179505681 - Págs. 52/56), que o agravante descumpriu as medidas estabelecidas na audiência admonitória, porque desativou a tornozeleira eletrônica (ID 172730650 - Págs. 24/27).

Diante desse cenário, o Juiz das Execuções Penais regrediu o regime de pena, do semiaberto para o fechado, diante do descumprimento das condições ora impostas, tendo em vista que o agravante desativou a tornozeleira eletrônica, mediante os seguintes termos (ID 179505679 - Págs. 36/38).

“... Nesse caso, o recuperando incorreu em falta grave, geradora de regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, c/c artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, c/c artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, todos da LEP.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118, inciso I, c/c artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso V, c/c artigo 146-C, parágrafo único, inciso I, todos da LEP., promovo a REGRESSÃO do recuperando LAESON DA SILVA E SILVA, qualificado nos autos, para o regime fechado, fixando data-base o dia da última falta grave, qual seja, 08 de janeiro de 2023”. sic.

Contra essa decisão, a Defesa interpôs o presente recurso, requerendo a

aplicação do
Livramento Condicional,
sob o argumento de que preenchidos os requisitos para tanto, ou,
a manutenção/reestabelecimento do regime semiaberto
. Defende, ainda, que o alegado “descumprimento” das condições impostas pelo Magistrado, se deu em razão emergências, compromissos familiares e atividades de cunho religioso, o que torna a decisão singular da regressão de regime, desproporcional.

Incialmente, conquanto o esforço da Defesa ao visar o reconhecimento do
Livramento Condicional
, vejo que há supressão de instância.

Isso, porque, a Defesa
não
apresentou a indigitada tese perante o Juízo singular e, caso este Tribunal de Justiça analise tal pedido, poderia configurar indevida supressão de instância.

Em tempo, embora a d. PGJ tenha manifestado em seu parecer pelo não conhecimento do recurso nesse ponto, ao contrário deste entendimento e, considerando que recentemente alterei meu posicionamento a respeito,
conheço do pedido

em observância ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Por outro lado, para a análise da tese veiculada, por esta Corte, é necessária uma primeira análise pelo Juízo
a quo,
para oportunizar um duplo grau de jurisdição, bem como para evitar-se a malfadada
supressão de instância,
motivo pelo qual conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

Quanto ao pedido de
restabelecimento do regime de pena
, para o semiaberto,
ressalto, inicialmente, que
a inobservância das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, caracteriza sim falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, justifica a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo como se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória, consistente no recolhimento domiciliar nos dias e horários estabelecidos e pelo descarregamento da tornozeleira eletrônica por período superior a 10 (dez) dias frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado. Desprovimento deste agravo” (AgExec 1026747-89.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.4.2021).

Estabelecidas essas premissas acerca do tema e, em consulta ao PEP de nº. 2000070-98.2019, no
mov. 132.1-SEEU -,
noto que o Juízo das Execuções Penais em
28.06.2023
, após a interposição do presente recurso (
21.06.2023
),
progrediu/restabeleceu o regime de pena do agravante para o semiaberto
, mediante oito condições impostas a serem cumpridas, dentre elas, o monitoramento eletrônico (ID 179505677 - Págs. 20/22), confira-se:

1. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos; 2. Caso o recuperando não informe ao oficial de justiça o endereço residencial por ocasião do cumprimento do alvará, deverá informar este Juízo tal endereço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mantendo-o atualizado; 3. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas; 5. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças; 6. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas; 7. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando; 8. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT
: I -receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações ; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica(...)”. Destaque original.

Se é assim, fácil perceber que este pedido se encontra prejudicado, a respeito do assunto, confira-se o seguinte julgado:

“...

Em consulta ao atestado de penas do agravante, inserto no sítio eletrônico deste Tribunal (SEEU), depreende-se restar satisfeita a pretensão defensiva, porquanto já fora concedida a progressão de regime, restando prejudicado, por perda do objeto, o agravo interposto”. (TJ-MG - AGEPN: 10024180964686001 Belo Horizonte, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2021).

Por todo o exposto, em
sintonia parcial
com o parecer da d. PGJ,
conheço parcialmente
o recurso e julgo
extinto sem julgamento
de mérito (art. 160 RI/TJMT) quanto à tese de
Livramento Condicional
, e na
parte conhecida,
julgo
prejudicado
o pedido de
restabelecimento do regime de pena para o semiaberto
, porquanto o pedido já foi alcançado na instancia primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023